Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento, interposto por S.A.D.O., em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pela Secretaria de Estado da Saúde – SES e para tratamento da própria saúde. O recorrente possui 17 anos de idade e padece de dermatite atópica desde um ano de idade, apresentando quadro severo desde os treze anos. Utilizou ciclosporina, porém teve efeitos adversos que contraindicam o uso da medicação. Iniciou o tratamento com Dupixent (DUPILUMAB) em outubro de 2023 de forma gratuita e teve melhora no quadro clínico. Encerrado o programa de concessão gratuita do medicamento pelo laboratório fabricante, necessita continuar o tratamento. Porém, o fármaco tem custo elevado, à razão de R$10.000,00 por dose (custo anual de R$256.584,00), e não tem condições de custeá-lo. Inicialmente, o pedido de tutela provisória foi indeferido e ressaltado pelo juízo a possibilidade de nova apreciação após a nota técnica do NATJUS. O órgão auxiliar emitiu nota técnica em que considerou o tratamento não justificado. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Juntou novo relatório médico e fotos que retratam sua condição de saúde. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que “custeie o tratamento do Requerente com o medicamento DUPIXENT (DUPILUMABE) - 300 mg, incluindo o valor da aplicação, enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado)”. Dispensado o preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento dupilumabe, registrado na ANVISA e em fase de padronização pela SES/DF, com custo anual do tratamento estimado em cerca de R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais). Prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstância não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas recentes Notas Técnicas 2032, 2191 e 2178, (endereços eletrônicos:https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2032.pdf/view, https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2191.pdf/view, https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2178.pdf/view) o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. De outro lado, no relatório ID 180570805, o médico assistente, não assinalou urgência na dispensação, tampouco risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo, cerca de 30 dias. 2 _ Assim, ausente os pressupostos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. O agravante sustentou que atende a todos os pressupostos e que o tratamento seria urgente em razão da possibilidade de progressão e piora da doença, conforme relatório do médico assistente. Neste estágio prefacial, os elementos de convencimento carreados apontam que o agravante não atende os pressupostos necessários, conforme reconhecido na nota técnica do NATJUS. A análise do pedido de tutela de urgência é feita à luz do Tema 106 do STJ, prestigiando-se a cautela por envolver intervenção em área sensível como a saúde pública, mas buscando igualmente assegurar o resulto útil do processo que compreende a preservação da vida e saúde do jurisdicionado. O médico assistente emitiu relatório consignando que o agravante se submeteu a tratamento com ciclosporina, porém sem resultado satisfatório e com efeitos colaterais que contraindicam sua continuidade. A ciclosporina foi então substituída por DUPILUMABE, tendo melhora significativa em seus sintomas e que não deveria interromper o tratamento sob pena de agravamento do quadro clínico. A adequação e eficácia do tratamento foi analisada ainda pela Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS e emitido no estudo de caso do recorrente (ID 183297189): “8.1. Conclusão justificada: Após analisar relatórios médicos anexados ao processo, literatura especializada pertinente e principais consensos médicos sobre o tema, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: a) Segundo relatório médico emitido em 01/09/2023 pelo Dr. Pedro Zancanaro (ID 180570805 - Pág. 1), o paciente S. A. D. O. apresenta dermatite atópica desde 1 ano de idade, com quadro grave desde os 13 anos. Nele é relatado que o requerente vem fazendo uso de ciclosporina 300mg/dia há 5 meses, porém vem apresentando aumento dos níveis de ácido úrico e hiperplasia gengival, o que contraindicam a continuidade do seu uso; b) Novo relatório médico não datado emitido pelo mesmo médico (ID 181197628 - Pág. 1) descreve que o requerente usou a ciclosporina de out/2022 a out/2023, com resposta insatisfatória. Por isso ele optou pelo uso do dupilumabe, medicação que foi responsável por melhora clínica considerável do seu quadro. O dupilumabe foi iniciado via programa de doação da indústria farmacêutica (Programa Viva Sanofi – vide documento de ID 180570799 - Pág. 3); c) Existem evidências sólidas de que o imunossupressor metotrexato pode ser eficaz no tratamento de formas graves da dermatite atópica em adultos e crianças. Tanto as diretrizes da Sociedade Brasileira de Dermatologia quanto as diretrizes da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia colocam claramente o metotrexato como uma opção terapêutica nos casos de dermatite atópica grave (vide item 3.4). Assim, o metotrexato seria uma opção terapêutica para os casos de dermatite atópica grave com contraindicação ao uso da ciclosporina ou nos quais ela tenha sido ineficaz; d) A agência de incorporação de tecnologias em saúde inglesa (NICE) respalda o uso do metotrexato no tratamento de formas graves de dermatite atópica (vide item 6); e) O custo anual do medicamento demandado (dupilumabe) na dose em que ele foi prescrito para a requerente é mais de uma centena de vezes superior ao custo anual do metotrexato (vide item 2.13); f) Segundo a Relação de Medicamentos do Distrito Federal (REME-DF), cuja última versão foi atualizada em julho de 202312, a dispensação do metotrexato não é restrita a Farmácia do Componente Especializado, sendo também dispensado na Farmácia Ambulatorial do Hospital de Base do Distrito Federal; g) O requerente não utilizou em nenhum momento o metotrexato Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL a demanda. A manifestação atual do NATJUS/TJDFT sobre a demanda tratada pelo presente processo levou em conta jurisprudência de instâncias judiciárias superiores na qual foi definido que um dos requisitos para que o Poder Judiciário obrigue o poder público a fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do SUS é a demonstração de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido13. O parecer emitido pelo órgão técnico auxiliar do juízo se equipara à perícia judicial e goza de presunção de veracidade até prova em contrário. Importa salientar que, em que pese os técnicos do NATJUS não tenham examinado diretamente o paciente, suas conclusões foram pautadas nos próprios elementos fornecidos pelos médicos assistentes e que relataram que não foram esgotados os tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS e, portanto, não estariam preenchidos os requisitos para a dispensação de medicamento fora da padronização. Diante desse contexto e dentro do juízo prelibatório que acerca o pedido de liminar, não resta atendida a primeira condição estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, qual seja, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Não havendo cumprimento desta decisão no prazo assinalado, fica autorizado o sequestro de verba pública para assegurar o acesso ao tratamento e mediante a prévia apresentação ao juízo de orçamento para a aquisição do medicamento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator